Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.

I – A r. decisão agravada que determinou a expedição da carta de arrematação somente após a preclusão observa os princípios da razoabilidade, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.

II – Agravo de instrumento desprovido. Agravos internos prejudicados.